Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711976-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. AGRAVADO: E. S. R. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DOS SANTOS RAMOS DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a sua impugnação (autos no 0706238-62.2023.8.07.0019, ID no 227461344, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que não há vínculo contratual entre as partes, cumpriu a determinação de reativar o seguro-saúde da agravada no prazo estabelecido e que a inativação ocorreu entre 27/3/2023 e 1o/9/2023 pelo fato da empresa estipulante (RAIZEN) ter migrado seus funcionários para a operadora Sul América. 3. Argumenta que a multa não deve prevalecer, pois o seu valor é desproporcional e decorre de obrigação que não poderia ser exigida. Sustenta que há excesso de execução que precisa ser reconhecido, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa da agravada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de fazer e afastar a multa exigida ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor. 5. Preparo (IDs no 70265902 e no 70265904). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 10. Como consequência, não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 11. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 12. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...].” (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 13. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor da agravante no valor atual. A causa para o ajuizamento da demanda originária foi a necessidade de restabelecer o seguro saúde da agravada. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, a decisão que fixou a multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o cumprimento da obrigação de fazer, deixou de impor limite, o que conduziu ao valor de R$ 1.870.000,00 (um milhão oitocentos e setenta mil reais). 15. Identificada a desproporcionalidade do valor acumulado a título de multa, a decisão o reduziu para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou R$ 1.069,51 por dia. 16. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Lígia dos Reis, Exma. Sra. Promotora de Justiça, destacou que a agravante foi intimada em 3/8/2023 para cumprir a obrigação, mas já havia informação do descumprimento da ordem judicial desde 27/7/2023, quando os serviços foram interrompidos (IDs no 167853949 e no 225311907, págs. 2-3). 17. O acórdão que reformou parcialmente a sentença estabeleceu o prazo máximo para que a agravada permanecesse usufruindo dos serviços médico-hospitalares (24 meses após a rescisão do contrato de trabalho, sem justa causa, do seu pai – 4/11/2020, ID no 192211744, pág. 4). 18. Os efeitos da liminar deferida na ação de conhecimento que determinou a manutenção da agravada no plano de saúde foram prorrogados por mais 60 dias corridos, após a publicação do acórdão, mediante a contraprestação da beneficiária (ID no 192211744, pág. 4). 19. A agravada informou que a interrupção dos serviços ocorreu em 27/7/2023 e considerando o termo final em que poderia ser exigido o cumprimento da obrigação (30/1/2024), totalizou 187 dias de descumprimento da ordem judicial, sendo a multa diária no valor de R$ 10.000,00. 20. A migração do plano de saúde pela empresa estipulante não é justificativa para o descumprimento da determinação judicial, pois o beneficiário (pai da agravada) foi demitido sem justa causa e, por esse motivo, o acórdão aplicou o período de remissão de 24 meses desde a rescisão do contrato de trabalho. 21. Mesmo que a empresa estipulante (antiga empregadora do beneficiário) tenha migrado para outra operadora de plano/seguro de saúde, a obrigação da agravante foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, que determinou a manutenção do vínculo pelo prazo de 24 meses. 22. O plano de saúde da agravada deveria ser mantido pela agravante até 30/1/2024, conforme consignado na decisão de ID no 205221753, proferida em 24/7/2024. Logo, a inexigibilidade da obrigação defendida pela agravante não encontra guarida no cenário dos autos. 23. A agravante reconhece que o seguro saúde foi cancelado em 27/7/2023 (ID no 213055791, pág. 6). 24. Por outro lado, há elementos documentais apresentados pela agravante que demonstram a reativação do plano de saúde em 1o/9/2023. Logo, o período de inativação dos serviços foi menor do que aquele informado pela agravada na origem (36 dias) - IDs no 214902113; 214902116 – 214902117 dos autos principais. 25. Considerado o prazo de descumprimento reduzido (36 dias e não 187 dias), o valor total devido pela agravante seria de R$ 360.000,00. Todavia, na análise dessa matéria, também deve ser observada a conduta adotada pela operadora em minimizar os danos causados à agravada em razão do descumprimento da ordem judicial. 26. Os inconvenientes suportados pela agravada em razão do cumprimento extemporâneo da obrigação de fazer a que a agravante foi condenada não poderão ser reparados com o recebimento da quantia devida a título de multa, pois a sua natureza não é indenizatória, conforme já salientado. 27. Diante desses aspectos e das particularidades do caso concreto, a redução do valor total das astreintes fixado na decisão recorrida para R$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais) atenderá à finalidade da medida, uma vez que é proporcional à conduta da agravante e não implicará enriquecimento ilícito à agravada. Esse valor equivale a R$ 253,00 por dia, ou cinco diárias do salário mínimo por dia de atraso. O valor do diário do salário mínimo, conforme Decreto no 12.342, de 30 de dezembro de 2024, é de R$ 50,60. 28. Precedente: TJDFT Acórdão no 1600979, 07149953920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 30. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem em desfavor da agravante para R$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reias) (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 31. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 32. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 33. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO